Tribunal: TJDFT
Processo: 0731669-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731669-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT, MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: ROZANA BARACAT AJUB D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOSE ROBERTO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT e MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, contra decisão proferida nos autos do pedido de tutela provisória em caráter antecedente (processo no 0727883-66.2024.8.07.0001), proposto por ROZANA BARACAT AJUB em seu desfavor. Antes do julgamento dos recursos, os agravantes requerem “seja oficiada com urgência a Junta Comercial do DF a respeito da decisão de ID no 62489684, informando estarem os efeitos da decisão agravada suspensos, permitindo a regular tramitação do registro da ata e da alteração contratual” (ID 64243921). Nada a prover quanto ao pedido. O pedido de eventual expedição de ofício à Junta Comercial deverá ser dirigido ao Juízo a quo e não a esta instância revisora. No mais, aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 26 de setembro de 2024 17:28:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador